Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749633-95.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS APELADO: SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Em razão da divergência entre o código de barra da Guia de Custas e o do comprovante de transação bancária juntados aos autos (ID 49765397, págs. 1 e 2), intime-se a Agravante para que comprove o pagamento da guia de recolhimento do preparo ao recurso (ID 4975397, pág. 1) ou recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator